Tribunal: TJMT
Processo: 0007028-88.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007028-88.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): ALTAIR BALIEIRO
RECORRIDO(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALTAIR BALEIRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 20088466):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONVOCAÇÃO DE OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR – JUSTIÇA MILITAR - CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA - CONVOCAÇÃO PARA CADA PROCESSO E DISSOLUÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 C/C LEI COMPLEMENTAR 231/2005 – NATUREZA PRO LABORE FACIENDO - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE SESSÕES JURISDICIONAIS - VALOR CORRESPONDENTE A FRAÇÃO DE 1/30 AVOS SOBRE 50% DO SOLDO DE 2o TENENTE PM - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RATEIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A gratificação prevista no art. 4o da LC 279/2007 c/c o então vigente art. 118, § 2o da LC 231/2005 somente será devida enquanto durar a condição especial que fundamenta a sua percepção, devendo ser paga proporcionalmente aos dias trabalhados, em valor correspondente a fração de 1/30 avos sobre 50% do soldo de 2o Tenente PM. Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, é devido o rateio da sucumbência proporcionalmente (art. 86 do CPC). Referente a atualização monetária do valor dos honorários advocatícios, os índices deverão ser fixados conforme o que vier a ser decidido pelo STF no julgamento do Tema no 810. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0007028-88.2015.8.11.0041, Relator MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 08/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 47654491.
O Recorrente alega violação ao artigo 23, §1° da Lei n. 8.457/1992, artigo 118 da Lei n. 279/2007, artigo 4o, da Lei n. 394/2010; Lei Complementar 555/2014, ao argumento de que o término da convocação para o Conselho Especial de Justiça corresponde ao trânsito em julgado da sentença, no respectivo processo criminal.
Assevera que: “Em uma interpretação minuciosa do artigo acima (4o, da Lei Complementar no 394/2010), a gratificação de 50% (cinquenta por cento) incidir-se-á “enquanto durar a convocação”, e está por sua vez recairá sobre proventos do militar da reserva remunerada, que na hipótese, é mensal. Logo, o entendimento do Tribunal a quo de que “a gratificação deve corresponder a 1/30 avos, sobre 50% do subsídio de 2o tenente, por cada dia efetivamente trabalhado” é totalmente contrário a este dispositivo”.
Requer que seja determinada “a correta interpretação e aplicação dos dispositivos legais suscitados, especificamente com relação ao prazo de duração do Conselho Especial de Justiça (art. 23, §1° da Lei 8.457/1992), bem como, o pagamento seja porquanto durou a convocação (art. 4o da Lei Complementar no 394/2010) ”.
Recurso tempestivo (ID 50105484).
Contrarrazões no ID 52787471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 86, 467, 515, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR CORROBORANDO ENTENDIMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
I – (...).II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
III – (...).
V - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
VI - Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 323.435/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)” (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO SUMULAR. EXAME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
1. (...).2. Mostra-se inadequada a revisão de controvérsia decidida à luz de fundamento de natureza constitucional, na via do recurso nobre.
3. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial.
4. (...).
7. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)” (g.n.).
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação ao artigo 23, §1° da Lei n. 8.457/1992, artigo 118 da Lei n. 279/2007, artigo 4o, da Lei n. 394/2010 e Lei Complementar 555/2014, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, inviável a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x